Tribunal: STF
Processo: ADI 650
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-08
Data de publicação: 1992-04-08

Ementa:
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MEDIANTE PARTICIPAÇÃO NOS VALORES RELATIVOS
A TRIBUTOS E ACESSORIOS - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 5.496/89  -
Ação Direta de Inconstitucionalidade -  Cautelar  -  A  concessão  de
medida cautelar pressupoe o concurso de dois requisitos: o  sinal  do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficacia o ato normativo
a que se atribui a pecha de inconstitucional. Isto ocorre quando nele
esta  prevista  a  remuneração  de   servidores   publicos   mediante
participação nos valores relativos a tributos e acessorios.